Tribunal: TJMT
Processo: 1017917-28.2020.8.11.0003
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017917-28.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Atos Unilaterais, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO ULISSES MARTINS - CPF: 326.238.951-04 (APELADO), AMANDA CRISTINA NUNES DA SILVA - CPF: 053.125.891-28 (ADVOGADO), JOAO LUCAS DA RIVA LIMA - CPF: 050.860.051-08 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIST
Ê
NCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – ENERGIA ELÉTRICA –
FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO
–
CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA
–
OBSERVÂNCIA DAS REGRAS CONTIDAS NA RESOLUÇÃO DA ANEEL
–
COBRANÇA DEVIDA
–
TOI ASSINADO
–
EXCESSIVIDADE DA COBRANÇA QUE, EMBORA LEGÍTIMA, NÃO OBSERVOU A MÉDIA DE CONSUMO
–
CORTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
–
DANO MORAL CONFIGURADO
–
DEVER DE INDENIZAR
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ao elaborar o laudo pericial no medidor de energia elétrica, ou mesmo realizar a vistoria e adotar procedimentos na unidade consumidora, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da
ampla defesa e do contraditório,
sob pena de nulidade
.

C
onquanto tenha realizado a cobrança no exercício regular de seu direito,
resta patente o abuso de poder
se o cálculo for realizado
pela concessionária
de forma excessiva,
com base em consumo fictício
,

sem observância
da média de consumo da unidade consumidora antes das irregularidades.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de apelação cível
interposto
por
ENERGISA
MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
cont
ra
sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito da
3
ª Vara
Cível da Comarca de
Rondonópolis
/MT,
que
,
nos autos da
Ação Anulatória de Débito c/c Indenização por Danos Morais

que lhe move
JOÃO ULISSES MARTINS
, julgou procedente o pedido deduzido na inicial para declara
r
inexistente o débito no valor de
R$ 13.868,
64 (treze mil,
oitocentos e sessenta e oito reais e sessenta e quatro centavos)
,

condenando
a apelante

ao pagamento de indenização a
título de dano
s
mora
is
n
o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC (IBGE)e a
crescido de juros de mora de 1%
ao mês desde a citação.

I
nconformada
,
a empresa apelante alega, em suma, que foi adotado

o devido
procedimento administrativo para a apuração da irregularidade
constatada no medidor
, conforme previsto na Resolução n.º 1.000/2021 da ANEEL. Aduz que não houve unilateralidade
na realização do procedimento administrativo
, visto que a inspeção foi acompanhada por um dos moradores do imóvel, bem como
afirma
que houve devida notificação do consumidor para que acompanhasse
a avaliação técnica realizada
pelo IPEM-MT
e posteriormente, que
recorresse administrativamente no prazo de trinta dias.

Sustenta que a cobrança discutida na ação se trata de recuperação de receita do período em que a energia consumida no imóvel não passou por efetiva medição, em razão de regularidade devidamente constatada pela inspeção realizada no imóvel, fruto de adulteração. Realça que não houve suspensão do fornecimento de energia ou negativação do nome do recorrido em razão do débito discutido, salientando que a mera cobrança não é suficiente para ensejar o dano moral alegado.

Com essas considerações, requer a reforma da sentença para que seja julgada totalmente improcedente a presente ação e, subsidiariamente, caso seja mantida a condenação, pleiteia a redução do
quantum
indenizatório.

Devidamente intimado, o apelado
apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 214746703).

É o
relatório.

Cuiabá,
data da assinatura digital.

Des.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024